Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701239-39.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS DE SOUSA MORAIS DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MUSA DENAISE DE SOUSA MORAIS DE MELO EMBARGADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Marcos de Sousa Morais de Melo (ID no 55130622) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 54440454). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO